Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-91.2019.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000946-91.2019.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (RECORRIDO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000946-91.2019.8.11.0038

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOSE TIAGO GOMIDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – LAUDO DO INMETRO ATESTANDO A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO MEDIDOR – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – IMÓVEL RURAL – COBRANÇA POR MÉDIA DE CONSUMO – VALORES DEVIDOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a sentença de parcial procedência.

As cobranças contestadas referentes aos meses de junho/2019 e setembro/2019 são devidas, tendo em vista o resultado da perícia realizada no medidor de energia elétrica, laudo este elaborado por laboratório certificado pelo INMETRO, atestando a ausência de irregularidades no medidor.

Verifica-se que, por se tratar de imóvel rural, o aumento nas faturas questionadas se justifica pelo acúmulo de consumo decorrente da leitura plurimensal.

Por fim, após a troca do medidor, existe fatura em valor próximo aos contestados, o que corrobora com a improcedência da demanda.

As cobranças revelam-se legítimas e devidas, não havendo que se falar em dano moral.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural da Reclamante, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais, para:

- DECLARAR a inexigibilidade dos débitos decorrentes das faturas de recuperação de consumo referente aos meses de JUNHO e SETEMBRO 2019, da unidade consumidora nº 6/2609/2019, objeto desta lide, devendo a reclamada abster-se de exigi-lo(s)/cobrá-lo(s) por qualquer meio, a partir do trânsito em julgado, sob pena de multa cominatória/astreinte equivalente ao TRIPLO do importe que exigir em desacordo;

- DETERMINAR que a Reclamada proceda com à retificação da fatura do mês de JUNHO e SETEMBRO 2019, com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado

- CONDENAR a parte Ré a COMPENSAR/PAGAR à parte Autora, a título de dano moral, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir da leitura/intimação da sentença – Enunciado n. 362 da Súmula do STJ -, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei n. 6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal, a partir da citação – CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, sustentando que as cobranças são devidas sendo que o laudo atestou a normalidade do medidor.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, rejeito a preliminar arguida pela Recorrente da necessidade de efeito suspensivo, posto que não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

Sem mais preliminares, procedo à análise do mérito.

A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência dos débitos inerentes as faturas de junho e setembro de 2019, nos valores de R$ 918,43 e R$ 1.657,07, respectivamente, requerendo refaturamento das mesmas, bem como a indenização por danos materiais e morais decorrentes das cobranças indevidas.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe, pois a unidade consumidora em análise se encontra em área rural, sendo devidas as cobranças, pois
as faturas anteriores foram realizadas pela média
.

Ora, a Resolução nº. 414/2010 da ANEEL permitem que a aferição do consumo de energia elétrica (leitura do relógio) seja feita de forma plurimensal, ou seja, não exige a leitura mensal, em unidades consumidoras localizadas na zona rural.

Convém observar o que dispõe o art. 86 da Resolução ANNEL nº 414/2010, vejamos:

“Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.”

Quanto à eventual irregularidade do medidor, esta restou por afastada na medida em que foi realizada perícia no mesmo, sendo emitido um laudo de verificação metrológica, o qual foi emitido pelo
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT
, órgão certificado pelo
INMETRO
.

Referido laudo atestou a ausência de irregularidades no medidor,
de modo que a cobrança, apesar de registrar o consumo elevado, é legítima e não caracteriza ato ilícito.

Por fim, saliento que, após a substituição do relógio, esta realizada em 10 de outubro de 2019, conforme consta no histórico de Ordens de Serviços acostadas à contestação (ID 49829713), frisa-se da qual encontra-se em consonância com a própria versão da parte autora, existe nova cobrança em valor próximo aos questionados, esta referente à fatura de dezembro de 2019, no montante de R$ 1.318,65, em que o Recorrido efetuou sua respectiva quitação, corroborando com a improcedência da demanda.

Portanto, ausente o ato ilícito, não há que se falar em danos materiais e morais.

Isto posto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL
.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020